Tribunal: TJDFT
Processo: 0706987-26.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA SEGURA E COERENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A prova dos autos não deixa dúvidas de que o recorrente no dia, hora e local descritos na denúncia, ameaçou a vítima, prometendo-lhe causar mal injusto e grave, bem como praticou contra a ofendida a contravenção penal de vias de fato, uma vez que segurou forte a vítima pelos braços e desferiu contra ela socos no braço e na região abdominal, sem, contudo, causar-lhe lesões.
2. A vítima apresentou versão harmônica e coerente, confirmada pelo relato da informante ouvida nos autos, suficiente para, no caso concreto, justificar a condenação do réu.
3. Recurso conhecido e não provido, confirmando-se a sentença que condenou o recorrente nas sanções dos artigos 147 do Código Penal e 21 do Decreto-lei no. 3.688/41, na forma do art. 61, II, “f”, do Código Penal, combinado com o artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006, à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção e 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, além da obrigação do pagamento de indenização mínima, pelos danos morais, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).